Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-34.2020.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. AUMENTO DO ESCORE (SCORE) PERANTE INSTITUTOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATANTE. PESSOA FÍSICA. CONTRATADA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA. FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). CULPA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. EXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. O contrato de assessoramento financeiro cujo objeto fora consubstanciado na prestação de serviços destinados à elevação da pontuação de escore (score) da contratante, possibilitando a obtenção de financiamento e crédito perante instituições financeiras, enlaçando em seus vértices pessoa física destinatária final do assessoramento e a prestadora do serviços qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Conquanto o serviço de assessoramento financeiro encerre o próprio objeto do contrato de prestação de serviços, a prestação assumida pela contratada descerra natureza de obrigação de meio, não de resultado, ou seja, assumira a obrigação de envidar todos os esforços, segundo os regramentos legais e normativos, volvidos a prestar os serviços de assessoramento financeiro volvido a elevar a pontuação (score) da contratante nos sistemas de proteção ao crédito (SPC e Serasa), sendo a responsabilidade da contratada por eventual inadimplemento orientada pela subsistência de culpa.
4. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
5. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma a outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação.
6. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação incompleta, imprecisa ou omitida por uma das partes, afetando a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustrações e/ou prejuízos à contraparte, violando o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais cotidianas, enseja iniludível inadimplemento contratual que dá azo à resolução do liame obrigacional entabulado, ante o desrespeito e impactos causados na parte adversa, devendo, portanto, responder pelos danos advindos de sua falha.
7. O provimento do recurso, implicando o acolhimento parcial do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.